Tribunal: TJDFT
Processo: 0713200-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e Processual civil. Apelação cível. Mandado de segurança. Auto de infração de trânsito (CTB, art. 173). Disputa de corrida. Ausência de descrição fática mínima. Inexistência de elementos de identificação do segundo veículo. Fragilidade do ato administrativo. Presunção relativa de legitimidade. Nulidade reconhecida e mantida. Apelação desprovida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo DETRAN/DF contra sentença que, em mandado de segurança, declarou a nulidade de auto de infração lavrado com fundamento no art. 173 do Código de Trânsito Brasileiro, por ausência de comprovação idônea da conduta de disputar corrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o auto de infração por disputa de corrida, desacompanhado de descrição mínima da dinâmica dos fatos e de elementos de identificação do suposto segundo veículo, é suficiente para sustentar a penalidade administrativa, à luz da presunção de legitimidade do ato administrativo.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança é via adequada quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Na espécie, a discussão restringe-se à suficiência dos elementos constantes do auto de infração para caracterizar a conduta tipificada no art. 173 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo possível sua análise a partir dos documentos já constantes dos autos.
4. A infração prevista no art. 173 do CTB, ainda que não se exija a identificação completa de todos os envolvidos, pressupõe a existência de disputa entre veículos, o que demanda descrição fática que evidencie a concorrência simultânea de vontades e comportamentos, o que não ocorreu na espécie.
5. A ausência de descrição circunstanciada da suposta disputa e de quaisquer elementos mínimos de identificação do segundo veículo fragiliza o auto de infração e infirma a presunção de legitimidade do ato administrativo.
6. Em se tratando de infração que pressupõe a interação entre veículos, a indicação de elementos mínimos relativos ao segundo automóvel mostra-se indispensável à própria configuração da infração administrativa, sob pena de esvaziamento do núcleo do tipo, em patente inobservância do art. 280, III, do CTB, que exige a indicação de elementos necessários à identificação da infração.
IV. Dispositivo
7. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; CTB, arts. 173 e 280, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981781, 0794245-05.2024.8.07.0016. Rel. Des. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 24/03/2025.